Tribunal: TCU
Processo: 000.626/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao MP 815/2017, exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2497/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2586/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas das Sras. Vera Lúcia Araujo Cardoso e Nubia Costa Lima, dando-lhes quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 64 a 67): 1. Processo TC- Processo 000.626/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nubia Costa Lima (XXX.647.902-XX); Vera Lucia Araujo Cardoso (XXX.219.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amajari - RR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabio da Costa Maciel (2143/OAB-RR), representando Nubia Costa Lima; Rianne Vitoria Soares Santana (2573/OAB-RR), representando Vera Lucia Araujo Cardoso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e às responsáveis.